Tribunal: TJMT
Processo: 1026315-70.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026315-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (AGRAVANTE), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (AGRAVANTE), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (AGRAVANTE), LUZIA TERSI DA SILVA - CPF: 271.005.348-95 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA - CPF: 319.710.968-65 (AGRAVANTE), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (AGRAVADO), ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 364.227.488-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILSON BONANCIN - CPF: 165.187.809-91 (LITISCONSORTES), MARIO BONANCIN FILHO - CPF: 317.731.419-53 (LITISCONSORTES), ELIANA DE MARCHI BONANCIN - CPF: 905.143.869-91 (LITISCONSORTES), LIRIA ELISABETE CHEIDA - CPF: 457.977.069-20 (LITISCONSORTES), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (AGRAVANTE), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (AGRAVANTE), ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 364.227.488-92 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (AGRAVANTE), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (AGRAVADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (AGRAVADO), LUZIA TERSI DA SILVA - CPF: 271.005.348-95 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA - CPF: 319.710.968-65 (AGRAVADO), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (AGRAVADO), NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (AGRAVADO), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (ADVOGADO), ADAUTO JUAREZ CARNEIRO NETO - CPF: 011.703.541-65 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO REGIMENTAL E DEU PROVIMENTO PARA EXTINGUIR A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - PARCELAMENTO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 3º DO CPC – PRAZO PARA DEPÓSITO PRÉVIO – FLEXIBILIDADE DA NORMA – DIREITO DE PETIÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS NOVOS - QUESTÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO AO ACORDÃO RESCINDENDO - AUSÊNCIA DE ATAQUE NA SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL - 02 ANOS – INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL PRESCRITO NO ART. 975, § 2º DO CPC – CONHECIMENTO E PROVIMENTO – EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA – SUCUMBÊNCIA E DEPÓSITO PREVIO – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA.

(1)- Não reside como proceder a favor do agravante (autor da ação), quando este discorda do parcelamento dos custos do processo, seguindo prescrição do § 3º, do art. 98 do Código de Processo Civil. O parcelamento diz respeito a entendimento do julgador sendo que este pode, dentro de análise objetiva do caso concreto, deferir o pagamento dos custos do processo em parcelas. Estas já recolhidas. Conhecido e desprovido neste tópico.

(2)- Certo é que, a rigor do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, o depósito de 5% sobre o valor dado a ação rescisória deve se dar no ato da distribuição da demanda. Contudo, nada obsta que, em face de acontecimentos extraordinários através da pandemia da COVID/19, preservando o direito constitucional de petição, a cooperação mútua entre as partes (art. 6º do CPC), dando flexibilidade à norma, seja concedido prazo para o recolhimento do necessário. Vencido o prazo, não cumprida a determinação, inexistindo fatos extraordinários outros, de rigor se apresenta a extinção da ação rescisória, sem apreciação do seu mérito. Conhecido e desprovido neste tópico.

(3)- Considerando que o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, por violação do artigo 574 do Código de Processo Civil, este é o limite que deve ser atacado em sede da ação rescisória. O fato de documentos novos, nada tendo a ver em relação ao mérito pelo qual o magistrado extinguiu o feito por inadequação da via eleita, não gera o direito de a parte ingressar com ação rescisória, tratando de aspecto novo que nada diz em relação ao julgado rescindendo. No caso, indefere-se a pretensão quer porque não se apresenta possível a aplicação do § 2º, do art. 975 do Código de Processo Civil, quer porque, não se aplica no caso concreto o prazo qüinqüenal visto que o documento acoimado de falso, nada tem a ver em relação ao que decidiu o acórdão rescindendo, tratando-se de aspecto novo. E, pelos dois motivos, neste viés, não faz jus ao ingresso da ação rescisória e, por outro aspecto, o prazo é de dois anos e vencido este, opera-se a decadência. Conhecido e provido neste tópico.

(4)- Considerando a obrigatoriedade do depósito (Art. 968, II, do CPC), vencido o prazo e não depositado, de rigor se apresenta, em face da extinção prematura da ação rescisória sem julgamento do mérito, além da verba de sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios, deve ser adicionado na condenação, para exigência em liquidação de sentença, àquele valor então não depositado.

(5)- Aplicando-se a regra da sucumbência, considerando que o feito foi extinto prematuramente, morto e cremado no nascedouro e sequer residindo a citação de todos os requeridos e litisconsortes, de rigor aplicar na espécie, a condenação da verba honorária segundo o princípio da equidade, na dicção do § 8º
, do artigo 85, do Código de Processo Civil e precedentes do STJ.

(6)- Por serem atos inócuos e desnecessários, os mandados/expedientes de citação dos demais requeridos, em face da extinção do feito, devem ser suspensos e recolhidos.

(7)- Agravo interno conhecido e provido em parte para extinguir a ação rescisória, sem julgamento do seu mérito e a aplicação da regra de sucumbência, como prescrito no ordenamento jurídico processual civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma Julgadora.

Na origem, ação rescisória promovida por RUBENS DIAS, AMÉLIA JUNCO DIAS, MILTON LUIZ DA SILVA, LUZIA TERSI DA SILVA, JOSÉ LUIZ DA SILVA, MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA e YUKIO HIRANO, todos identificados nos autos, em face de AGROPECUÁRIA PANGLOSS LTDA-ME, ANTONIO LUIS VILELA, MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, ATHOS ORLANDO JUNQUEIRA, igualmente identificado nos autos. Ao argumento de que WILSON BONANCIM e esposa bem como MARIO BONANCIM FILHO e esposa adquiriram terras da primeira requerida, figuram como litisconsortes passivos necessários.

Deve ser visto que a ação rescisória ataca acórdão da 3ª. Câmara Cível de Direito Privado no que tange ao cumprimento (execução de sentença) em AÇÃO DEMARCATORIA em que parte dos autores figurou como RÉUS. Recurso de Apelação Cível n. 41614/07, julgado em 07/06/2017, Relator Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Naquela oportunidade, a colenda 3ª. Câmara Cível, compondo ainda os Desembargadores DIRCEU DOS SANTOS e SERLY MARCONDES ALVES, conheceram e desproveram o recurso aviado, feito extinto na origem, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos moldes do que preceitua o artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. (ID-78698455). A questão abordada para extinguir a ação foi o descumprimento do artigo 574 do Código de Processo Civil.

Recebida a inicial, conforme despacho inicial, ID-72846962 concedi aos autores, com fulcro no § 6º, do artigo 98, do Código de Processo Civil, autorizei o parcelamento dos custos do processo em cinco parcelas (já recolhidas). Com relação ao depósito a que se refere o inciso II, do art. 968, do Código de Processo Civil, autorizei como sexta parcela.

Em sequência, dando impulso regular no processo, por decisão monocrática, foi concedida tutela de urgência, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, em face de que, segundo constam dos autos, o julgamento do recurso junto à 3ª. Câmara Cível deste Tribunal, na AÇÃO DEMARCATÓRIA DE TERRAS PARTICULARES, processo de número 2011-95.2015.811.0033, Código 60831, oriundo da Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, teve por base GEORREFERENCIAMENTO. E, que mais tarde, documentos novos, constaram-se que o GEORREFERENCIAMENTO foi CANCELADO pelo Órgão Competente. E, de igual sorte, (ID-70118895), as matrículas em questão foram canceladas pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA, Corregedor Geral de Justiça, conforme expediente de numero 200/2017. (ID-76453990).

Por consequência, registrou no despacho em apreço a suspensão do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contudo, no que tange aos HONORARIOS ADVOCATÍCIOS, já bloqueados do autor/executado YUKIO HIRANO, fazendo a fundamentação de fato e de direito, não residiu à liberação do valor. Naquela oportunidade, em sede do mesmo despacho, foi determinada a citação dos réus e, na mesma toada, dos litisconsortes passivos necessários.

Citada a ré MARIA CRISTINA DE QUEIROZ JUNQUEIRA, em face do despacho inicial, protocolizou AGRAVO INTERNO (ID-78696468). Sustentou não cabimento da AÇÃO RESCISÓRIA ao argumento de que na ação rescindenda, a considerar que a sentença não é meritória, carecem os autores da pretensão inicial. Sustentou, em sequencia, que se tratou de medida judicial com escopo protelatório e, neste viés, pede reconsideração daquela decisão ou, em sentido contrário, manifestação desta Turma a respeito da questão, dentro da dicção do artigo § 2º, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil.

Constam dos autos que a ré supra mencionada, apresentou CONTESTAÇÃO que, na verdade, pouco se altera em relação aos argumentos produzidos no AGRAVO INTERNO. Questão de somenos importância porque, por momento, o que se discute é tão somente a questão pertinente ao expediente interno (agravo-ID-79876475).

Constam dos autos que os AUTORES, regularmente intimados, apresentaram contraminuta ao recurso de agravo de interno, pugnando pelo seu desprovimento quando, a tempo, forma, modo, ser apreciado pela colenda Turma julgadora.

Consta dos autos (ID-83663952) que, em relação à contestação apresentada pela ré MARIA CRISTINA DE QUEIROS ORLANDA JUNQUEIRA, já reside IMPUGNAÇÃO ofertada pelos AUTORES. Em sequência (ID-94857489) compareceu o réu ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA e, a exemplo da outra ré citada, apresentou AGRAVO INTERNO, sustentando a necessidade de extinção do processo, sem julgamento do seu mérito, ao arremedo de que não cabe AÇÃO RESCISÓRIA. Traduz o réu ATHOS os mesmos argumentos pela ré MARIA CRISTINA. Deve ser visto, ainda, que discorda da retenção da verba de sucumbência a que foram condenados os réus daquela ação e, neste contexto, já residiu bloqueio feito em conta corrente bancária de YUKIO HIRANO. De igual forma, em seguida, apresenta CONTESTAÇÃO, praticamente repetindo os argumentos constantes do AGRAVO INTERNO. (ID-94857497).

Constam dos autos que foram quitadas as custas parceladas em cinco meses, por decisão monocrática (ID-100872999), foi concedido 90 (noventa) dias para que o depósito, a que se refere o inciso II, do art.966, seja feito pelos autores.

Reside, por outro lado, contraminuta ao AGRAVO INTERNO interposto por ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA (ID-102522967).

Determino que o feito seja colocado em julgamento perante a colenda 1ª. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, a tempo, forma, modo.

Providências de estilo. Cumpram-se.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR – DESEMBARGADOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Deve ser visto, inicialmente, que apenas os réus ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA e MARIA CRISTINA DE QUEIROS ORLANDA JUNQUEIRA, foram citados nesta ação e ambos, a tempo, forma, modo, apresentaram CONTESTAÇOES com iguais argumentos fáticos e jurídicos. De igual forma, repetindo os mesmos argumentos apresentaram AGRAVO INTERNO, conforme se vê nos identificadores números ID-78696468 e ID-94857489. Os demais réus nominados acima bem como os litisconsortes passivos necessários, ainda pendem de citações para que, querendo, contestem a demanda.

Deve ser visto, em sequência, que interpostos os respectivos agravos internos, reside fiel cumprimento do prescrito no art. 10 do Código de Processo Civil, princípio da não surpresa, égide do contraditório constitucionalmente prescrito em todas as demandas judiciais e/ou processos administrativos.

Os pontos trazidos pelos agravantes (réus) ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA e MARIA CRISTINA DE QUEIROS ORLANDA JUNQUEIRA, sendo um cópia do outro, deve ser visto, quer em juízo de retratação positivo e, em sentido contrario, levar a julgamento perante a Turma Julgadora, a rigor do § 2º, do artigo 1021, § 2º, do Código de Processo Civil. A questão possui contornos extraordinários e, neste aspecto, existem três pontos fundamentais que devem ser contextualizados e decididos em sede dos recursos de agravo interno.

O primeiro diz respeito ao fato de discórdia dos agravantes no que tange ao parcelamento dos custos do processo, em cinco parcelas mensais e consecutivas.

Não vejo como exercer, neste tópico juízo de retratação positivo. Isto porque, no caso em apreço, se assim foi feito, em exato cumprimento ao prescrito no § 6º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. ‘Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo’.

Assim, sobretudo por ser ato discricionário do juiz (poderá), não se vê qualquer dose de ilegalidade em proceder ao parcelamento dos custos do processo, em cinco prestações mensais e consecutivas, que, conforme constam dos autos foram cumprido religiosamente pelos autores. De outro norte, a questão dos custos do processo diz respeito tão somente a verbas pertencentes ao Estado (Poder Judiciário/FUNAJURIS), não vislumbrando, segundo penso, direito de a parte intervir quando se trata de determinação de mero parcelamento.

Entendo que, até que poderiam os réus, ora embargantes, intervirem se tratasse de deferimento de justiça gratuita já que está situação está atrelada a possível isenção do recolhimento do depósito a que se refere o art. 968, inciso II do CPC e até suspensão de exigibilidade em relação à sucumbência, ante a regra do prescrito no artigo 98, § 3º do CPC c/c Lei 1.060/50.

De outra banda, sustentam os embargantes (réus) desacerto quando o Relator, fazendo suas razões, a considerar que o parcelamento dos custos foi de cinco prestações, com relação ao deposito, a que se refere o artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, fosse consignado como se fosse a 6ª parcela. E, neste viés, atendendo a novo requerimento dos autores, concedeu mais 90 (noventa) dias para aperfeiçoar o ato do depósito prescrito àquele que utiliza da ação rescisória, nos termos do estabelecido no ordenamento processual civil (artigo 966, inciso II).

Não têm razão os autores já que existem fatos relevantes e pertinentes existentes que não podem deixar de ser considerados e dar flexibilidade à citada norma, encarando a verdade factual presente.

Isto porque, em primeiro aspecto, deve ser considerado que o feito ainda se encontra no seu nascedouro. Somente os embargantes ATHOS e MARIA, marido e mulher foram citados na ação rescisória. Ainda falta citar, além da pessoa jurídica PANGLOSS seu sócio. E, no mesmo sentido, os litisconsortes passivos necessários e tudo estão a indicar que esta ação se prolongará por muito tempo, quiçá anos.

Não se pode olvidar que deparamos com situação extraordinária nunca vivenciada anteriormente por força da pandemia em relação à COVID/19. Desta forma, não podendo os Códigos prever todas as situações, dilata-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas e, portanto, a norma prescrita no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil pode flexibilizada e, no caso, não vejo como estar violando normas legais, a concessão de prazo de 90 (noventa) dias para que o depósito seja feito. No caso em apreço, temos como valor dado a causa o montante de R$ 744.000,00 (setecentos e quarenta e quatro mil reais). Por simples cálculo aritmético, temos que o deposito de 5% sobre o valor dado a demanda, que não restou consignado, é de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), montante considerável para que os autores, que já pagaram vultosas custas, depositem de imediato tal valor. De outro norte, vencido o prazo, não quitado o valor, ai residirá à extinção do processo, condenação em sucumbência, não residindo males a serem temidos.

Não se pode olvidar, para dar sustentação ao despacho que concedeu prazo que, se assim não o for, possivelmente, ensejaria negativa da prestação jurisdicional, constitucionalmente reconhecida como cláusula pétrea da Constituição Federal, como bem determina o art. 5º, inciso XXXV. De outro norte, aspecto de ordem processual instalada com a vigência da Lei 13.105/2015, Código de Processo Civil que, a rigor do artigo 6º, todos os sujeitos que participam do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em prazo razoável, decisão de mérito justa e efetiva e, neste contexto, divisando contrariedade por parte dos réus, ora agravantes, este dever de colaboração que, somado a necessidade de comportar como boa fé (art. 4º, do CPC), não restou observado.

Hoje, até direitos trabalhistas, direitos que dão sustento de cunho alimentar são analisados por outros contornos, com inequívoca dilatação em face de outros atributos que não podem ser desconhecidos. Não se nega que no momento atual que o mundo está passando com a pandemia da COVID/19, O Brasil viu-se obrigado, baixando os fatos à realidade, flexibilizar até direitos trabalhistas, com o objetivo de preservar o emprego, a renda e reduzir o impacto social editando as Medidas Provisórias 927/2020 e 936/2020; os Decretos de n. 10.422/2020, 10.370/2020 e 10.517/2020 e, posteriormente a Lei Federal n 14.020/2020.

Assim, no horizonte que podemos verificar até o momento atual, ainda deparando com a pandemia da COVID/19, permanece a necessidade de adequações e flexibilizações de normas em todos os seus sentidos e, nesta toada, com certeza, deve ater-se também a exigência do depósito a que se refere o artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não se nega, derradeiramente, para registrar que não vejo qualquer dose de ilegalidade a atitude tomada de conceder 90 (noventa) dias para o recolhimento do depósito necessário, nada mais, nada menos do que, sendo o direito do cidadão de ingressar em juízo, segundo norma constitucional, deparamos com um caráter social e, neste contexto, o próprio artigo 5º da LICC proclama: ‘Na aplicação da lei, o juiz atenderá os fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum’.

Portando, não é caso de exercer juízo de retratação positivo e, neste contexto, mantenho inalterada a decisão que, fazendo as razões de fato e de direito, concedeu o prazo de 90 (noventa) dias para o deposito do valor prescrito pelo artigo 966, inciso II, do Código de Processo Civil

Por derradeiro e, caso acatado, é caso de extinção da ação rescisória, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentam os agravantes (réus) que se trata de decisão que não foi dentro do mérito da demanda e, neste aspecto, não é caso de ser dado à excepcionalidade prescrita no § 2º. Incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De rigor, somente as sentenças meritórias são alvos das ações rescisórias e desde que estejam cumpridos um ou mais requisitos dos incisos I a VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil. De outro norte, o novo diploma processual civil, contemplou a possibilidade de ingresso de ação rescisória, mesmo contra decisão que não abrangeu o mérito da ação, dentro da formatação do § 2º, do artigo 966, do Código de Processo Civil.

(Entretanto, para esta situação extraordinária, condicionou ao preenchimento de dois requisitos que não são cumulativos: (1) – desde que impeça a propositura de nova demanda; b)- admissibilidade do recurso correspondente.

‘No caso dos autos, conferindo a sentença de primeiro grau, a magistrada que subscreveu a sentença que foi objeto do v. acórdão, fazendo suas razões de decidir, extinguiu o processo, sem julgamento do seu mérito, nos moldes dos incisos IV e VI do Código de Processo Civil, ao argumento de que o artigo 574 do atual CPC, com a redação praticamente idêntica a do artigo 950 do CPC/73, vigente à época da propositura da demanda, acerca da petição inicial da ação demarcatória.

Art. 574 – Na petição inicial, instruída com os títulos de propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcada.

Realmente, a inicial não obedece tais requisitos, primeiro porque não traz aos autos o título de propriedade dos réus MARIA CRISTINA e ATHOS NORLANDA JUNQUEIRA, e principalmente porque não descreve, nem mesmo sumariamente, a linha divisória que pretendem constituir entre os imóveis. De se notar que sequer um croqui indicando o posicionamento dos imóveis dos autores em relação aos dos réus foi colacionado nos autos, não se sabendo sequer em qual lados dos imóveis as partes seriam confrontantes, e em quantos metros os autores reconhecem que seria a correta linha divisória. Aliás, nem mesmo os seus títulos de propriedade comportam extrair essa informação já que os réus não figuram entre os confrontantes descritos nas matriculas de seus imóveis, levantando-se duvida até mesmo quanto à adequação da via utilizada pelos autores já que apenas se pode deduzir ação demarcatória entre imóveis confinantes. (...) É que a ação demarcatória se presta para obrigar o proprietário do imóvel vizinho a estremar os respectivos prédios fixando-se os limites entre os imóveis confinantes, pois o objetivo é justamente encontrá-los. (...) No caso dos autos, os autores embora aleguem a confusão de limites entre os imóveis, além de não especificarem em qual das divisas se dá esta confusão, argúem, ao mesmo tempo, que houve invasão por parte dos réus, e que esta invasão se dá sobre 10% da área de seus respectivos imóveis. Ora, se os autores conseguem precisar qual o montante da área invadida, infere-se que os imóveis estavam estremados, pelo que a retomada da área invadida prescindiria dessa via. (sic).

Sustentou, ainda, que o imóvel da AGROPECUÁRIA PANGLOSS está GEOFERRENCIADO. E, neste contexto, deve ser visto que, a rigor da alegação constante da inicial (CAUSA DE PEDIR) este GEORREFERENCIAMENTO foi CANCELADO pela repartição competente e as matrículas por decisão do Corregedor Geral de Justiça deste Tribunal, Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA.

O acórdão deste sodalício, recurso de apelação cível número 41614/2017, cujo Relator foi o eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA e como vogais os conspícuos Desembargadores DIRCEU DOS SANTOS e SERLY MARCONDES ALVES, julgamento efetuado em data de 07/06/2017, com trânsito em julgado em 01/08/2017 (ID-70118984, fls. 499-TJ), CONHECEU E DESPROVEU o recurso e naquela oportunidade, assim restou ementado.

Ementa – AÇÃO DEMARCATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INCISOS IV E VI DO CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação demarcatória pressupõe a contiguidade das áreas e a confusão dos seus limites, bem como pertencerem a imóveis e donos diferentes devendo o interessado identificar perfeitamente a coisa, individuando-a, conforme dispõe o art. 574 do CPC, com o fito de aviventar os limites já apagados ou fixar novos. Resta escorreita a sentença que extinguiu a ação demarcatória, sem resolução do mérito, na hipótese de não preenchimento dos requisitos ensejadores, aliada a pretensão travestida dos autores. (sic).

Segundo se vê ao teor da decisão consolidada em coisa julgada, quer no termos da sentença, quer em face do v. acórdão atacado, os aspectos acima e sinalizando que, trata-se de mero erro técnico atacar a sentença ou acórdão, não ensejando, carência da ação, para visualizar a excepcionalidade da utilização da ação rescisória em face de decisão que não ataca o mérito da ação, imprescindível se apresenta contextualizar o que se pretendem os autores na inicial.

E, como causa de pedir, sustentando a aplicação do prazo quinqüenal estabelecido (documentos novos), a rigor do artigo VII, do artigo 966, do Código de Processo Civil (documentos novos), ostentando que o GEORREFERENCIAMENTO foi cancelado pela repartição de origem e as matrículas canceladas por ato administrativo da Corregedoria Geral de Justiça, aportou esta ação, que foi distribuída neste Tribunal de Justiça em data de 10/12/2020, prazo superior ao prescrito à espécie (02 anos), por indicação do previsto no caput do artigo 975 do Código de Processo Civil.

Em primeiro aspecto, conhecendo do AGRAVO INTERNO interposto pelos agravantes MARIA e ATHOS e, neste contexto, negando provimento em relação à pretensão de inibir a pretensão do parcelamento dos custos do processo (já quitados) e, de igual forma, no que tange ao deferimento de 90 (noventa) dias para o depósito exigido, consoante o prescrito no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil (5% sobre o valor da causa-R$ 37.500,00), sobejando a questão da carência, terceiro tópico tratado em sede do presente recurso interno, de rigor, por consequência lógica, quem pode o mais pode o menos, ate para evitar novo AGRAVO INTERNO, submeter à questão aos doutos membros integrantes desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, restando-me submisso ao que aqui for decidido a respeito desta intrigada questão tratada ao nível da presente AÇÃO RESCISÓRIA.

Realmente, no caso em apreço, não é caso de consolidar o prazo quinqüenal que foi estendido, quando se tratar de documentos novos (§ 2º, artigo 975, do CPC). O prazo, independentemente de ser ou não ser sentença de mérito, extinguiu-se em data de 01/08/2019, conforme certidão de trânsito em julgado de fls. 499-TJ (ID-70118985) ocorreu em data de 01/08/2017.

Pretenderam os autores (DO PEDIDO), que, em face do CANCELAMENTO DO GEORREFERENCIAMENTO pelo Órgão Competente e das respectivas matriculas em relação aos imóveis da PANGLOSS LTDA, este por ato unipessoal do Excelentíssimo Corregedor Geral de Justiça, a prolação de sentença nesta ação, com fulcro nos artigos 966 VI e 968, inciso I, ambos do Código de Processo Civil é que reside o ingresso da presente demanda rescisória.

Verifica-se que o inciso VI, do artigo 966 do CPC, diz respeito a utilização de documento falso e o inciso I, do art. 968 do CPC, diz respeito a forma com a qual será consignado o mérito da ação rescisória, ficando aqui o registro.

No caso em apreço, numa análise em relação ao acórdão rescindendo (sentença), o que se vê, em verdade, é que os autores estão inovando com a finalidade de conseguir extensão do prazo e, ainda pior, de forma equivocada, registrando que, no caso presente, a sentença com extinção sem apreciação do mérito pode ser alvo da ação rescisória.

Escreveram os autores, mais de cem laudas para justificar o juridicamente injustificável.

Isto porque, conquanto a magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, tenha de forma superficial consignado no voto que a PANGLOSS possuía GEORREFERENCIAMENTO DA ÁRE e, certo que, mais tarde, quer este expediente, quer as matrículas tenham sido canceladas, como, de resto, já anotado linhas acima, o ponto fundamental da sentença, em verdade, foi carência da ação, já que a petição foi considerada totalmente inepta, já que, como registrado na ementa acima transcrita e ora reproduzida.

Ementa – AÇÃO DEMARCATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INCISOS IV E VI DO CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação demarcatória pressupõe a contiguidade das áreas e a confusão dos seus limites, bem como pertencerem a imóveis e donos diferentes devendo o interessado identificar perfeitamente a coisa, individuando-a, conforme dispõe o art. 574 do CPC, com o fito de aviventar os limites já apagados ou fixar novos. Resta escorreita a sentença que extinguiu a ação demarcatória, sem resolução do mérito, na hipótese de não preenchimento dos requisitos ensejadores, aliada a pretensão travestida dos autores. (RAC n. 41614/2017, Relator Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)’.

Nota-se, portando, que, em relação a fundamentação da sentença de piso, ratificada pelo v. acórdão da 3ª. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício pantaneiro, em nenhum momento foi atacado.

Neste aspecto, por indução do artigo 319 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve conter (1) – o juízo a que é dirigida. (2) – qualificação das partes. (3)- o fato e os fundamentos jurídicos. (4)- O pedido e suas especificações. (5)- O valor da causa. (6)- As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

No caso em apreço, os autores se limitaram a dizer em relação a utilização de documentos falsos. Mas esqueceram que, em se tratando de ação demarcatória, a sentença extintiva do feito, sem julgamento do seu mérito, com espeque no artigo 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil, porque não residiram os predicados legais elencados a espécie por determinação do prescrito no artigo 574 do Código de Processo Civil. Portanto, reside esta ação, de forma diversa do pretendido, não atacar a sentença/acórdão e sim, com novos argumentos pretender nova apreciação daquela ação e, desta forma, deve ser encarado como novo julgamento.

Só se rescinde aquilo que foi decidido. O que não foi decidido, não reside como rescindir. E neste contexto, a questão da utilização de documentos falsos por parte da PANGLOSS LTDA, uma das requeridas, no caso em comento, de somenos importância jurídica.

Desta forma, em que pesem os argutos argumentos vertidos na inicial, para o caso em comento, não é caso, nem da extensão do prazo quinquenal estabelecido pelo § 2º, do artigo 975, do CPC, em face de que o alentado documento novo não serviu de suporte para extinção do processo sem julgamento do mérito e, desta forma, transitado em julgado o v. acórdão em data de 01/08/2017, distribuindo esta ação em data de 10/12/2020, já ocorreu a decadência do direito. (02 anos).

Assim, vislumbra-se, na espécie, que não é caso de dar a excepcionalidade prescrita no § 2º, do artigo 966 do Código de Processo Civil (sentença sem resolução do mérito).

Justifico. Para tal existem duas condições que podem ser vistas de forma isoladas: impedimento de ingresso com nova demanda e impedimento de admissibilidade do recurso correspondente. (incisos I e II, § 2º, art. 966 do CPC).

No caso em apreço, ao receber a extinção do processo sem julgamento do mérito, pelos motivos expostos na sentença de primeiro grau de jurisdição e ratificada pelo v. acórdão deste Tribunal (RAC- 43714/2017), não reside possibilidade de a questão ser tratada em sede de ação rescisória em face de que, recebendo a sentença com o trânsito em julgado, os autores poderiam e deveriam ingressar com nova ação demarcatória, dentro do figurino jurídico estabelecido pelo artigos 574 e seguintes do Código de Processo Civil, fazendo a necessária adequação e juntando os documentos exigidos, conforme o teor da sentença, ratificada pelo v. acórdão.

Portanto, não registrou impedimento de ingresso de nova demanda.

De outra banda, não registrou impedimento de, a tempo, forma, modo, ingressarem com os recursos próprios perante os Tribunais Superiores.

Calaram-se mesmo na eventual possibilidade de utilização da ação (da qual discordo), vigem dois brocardos que não podem ser desconsiderados: ‘DORMIENTIBUS NON SUCCURRIT JUS’ e ‘NEMO POTET VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’, ou em vernáculo, o direito não socorre os que adormecem e ninguém pode tirar vantagem de fato próprio.

O primeiro porque não exerceram o direito no biênio legal, caso fosse juridicamente possível o ingresso da ação em face de a sentença ser sem julgamento do mérito e não albergada pela exceção. Segundo porque, se não exerceram este direito a tempo, forma, modo, não podem os autores ser beneficiados pelo ato impróprio cometido.

Constata-se, na espécie vertente, que os autores, numa ginástica jurídica, um verdadeiro salto triplo chamado, como sempre eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO em várias oportunidades perante este Tribunal estão a pretender, numa inovação sem precedentes, que este Tribunal, ao argumento de que houve utilização de documento falso, rescindir acórdão deste tribunal que ratificou a sentença, por argumentos totalmente desnudos e equivocados. Trouxeram argumentos que, em verdade, nunca foram utilizados quer na sentença, quer no acórdão.

Portanto, carentes da pretensão jurisdicional, quer porque a questão do GEOREFERENCIAMENTO não foi motivo da extinção do processo, quer porque, não se apresenta juridicamente possível, em face dos aspectos tratados acima, a extensão do prazo (documentos novos) ou mesmo resolver a questão, por ser sentença sem mérito, em sede da presente ação rescisória.

Dois pecados jurídicos imperdoáveis.

Como bem salientou o mestre ORLANDO GOMES: ‘Não se pode permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso’. (Contratos, IV).

A segurança jurídica é um princípio inerente a qualquer Estado Democrático de Direito, é condição necessária para que este possa existir. É dela que se extrai a credibilidade no ordenamento jurídico do país, é ela que mantém a estabilidade das relações jurídicas e tem por finalidade a garantia da estabilidade das decisões judiciais, através da coisa julgada que, à exceção das hipóteses prescritas no artigo 966 do CPC, são imutáveis.

Chegava-se a dizer, situação perfeitamente aplicável na espécie vertente que a coisa julgada é capaz de ‘transformar o quadrado em redondo e preto no branco’. (jurista Português, lembrado por CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, ‘in’ RELATIVIZAR A COISA JULGADA MATERIAL, Revista da AGU, Brasília, 2001, fonte Google)’.

Não é sem razão que o inciso XXXVI, do art. 5º, da Constituição Federal prescreve: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Constata-se, portanto, que a utilização da ação rescisória constitui um remédio processual extremo e cujos requisitos prescritos são inflexíveis e, por tais aspectos, não pode ser admitido ou confundido como mero recurso, sobretudo com argumentos outros, não servindo, por conseqüência, como no caso em comento, para reabrir uma nova discussão a respeito das questões já delineadas e decididas no acórdão rescindindo que apreciando o recurso de apelação, manteve hígida a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do seu mérito, por deficiência na formalização da inicial e por inadequação da via eleita. Repita-se, o questão do documento falso não é a cereja jurídica do bolo para ajuizamento da ação rescisória.

DO DEPÓSITO PRÉVIO - Constam dos autos, como já direcionado nos aspectos acima, que residiu deferimento para que o depósito prévio, consoante o estabelecido no art. 968, inciso II, do CPC, deferimento para que os AUTORES cumprissem a determinação, no prazo de 90 (noventa) dias. Este prazo, segundo vejo, ainda não venceu e a ação será extinta, segundo o meu posicionamento. Como se trata de questão extraordinária, já discorrida acima, e sendo o depósito necessário e obrigatório ao ajuizamento da lide, o que reside foi tão somente concessão de prazo. E, desta forma, extinto o feito sem julgamento do mérito, em face de o depósito ser necessário e obrigatório, condição da ação, no ato da distribuição, não alforriam os autores desta obrigação prevista no ordenamento processual civil. E, por conseqüência amoldando a situação necessária, fazendo a adequação que o caso requer se não depositado espontaneamente, poderão os autores exigir este valor, caso a decisão deste agravo interno for unânime, em fase de cumprimento de sentença já que, como visto os autores não fazem jus ao deferimento da prestação jurisdicional gratuita e reside a quitação total dos custos do processo, conforme evidenciado no primeiro tópico da apreciação desde agravo interno.

Com estes argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e LHE DOU PROVIMENTO para, em consequência EXTINGUIR ESTA AÇÃO RESCISÓRIA, sem julgamento do seu mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. E, ainda não recolhido o depósito a que alude o inciso II, do art. 968 do CPC, se for unânime esta decisão, condeno os autores, solidariamente, ao pagamento de 5% sobre o valor atualizado dado a causa. E, como a causa foi morta e cremada ainda no seu nascedouro, sem sequer formalizar a citação de todos os requeridos, por indução do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, condeno os autores, ainda solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados dos requeridos que estão nos autos, fixando-os em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

De consequência derradeira, para que se operem os devidos e legais efeitos, revogo a decisão que concedeu tutela de urgência ordenando, por consequência, o imediato cumprimento da decisão já consolidada em coisa julgada. Por desnecessários, determino o recolhimento dos expedientes de citação dos demais requeridos e litisconsortes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021